Tribunal: CARF
Processo: 13888.004194/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004194/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO GUARDA MIRIM MUNICIPAL DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2008
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal,
deve haver o cumprimento de todos os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91,
Ainda que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, não ocorreu o trânsito em julgado da decisão.
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. NÃO INSCRITO NO PAT.
Não deve incidir a contribuição previdenciária quando a empresa fornece a
alimentação in natura, mesmo que por meio de terceiros e que não esteja
inscrita no PAT.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
N°
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI N° 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB N° 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, deve
retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas
previstas nos artigos 32, §§ 4° e 5°, e 35, inc. II, da mesma lei.
CÁLCULO DA MULTA. PGFN/RFB n° 14/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB n° 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o levantamento relativo ao pagamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004194/2009-72
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

alimentação in natura. Vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu provimento parcial
em maior extensão.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Inicialmente esclarecemos que o presente processo se acha apensado ao de Debcad n.°
37.228.323-3 - Comprot n.° 13888.004192/2009-83, doravante denominado processo
principal, no qual constam cópias dos documentos comuns a todos os cinco autos
lavrados na presente ação fiscal.
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP -Debcad n.°
37.228.325-0, de 18/12/2009, no montante de R$ 358.802,14 (trezentos e cinquenta e
oito mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos), referente a contribuições sociais
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), quais seja, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário Educação), o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o Serviço Social do Comércio - SESC e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes
sobre os valores das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados no
período de 01/2004 a 11/2008 e aos guarda mirins no período de 01/2004 a 09/2004.
O AIOP em questão foi lavrado pela desconsideração da condição de isenta das
contribuições previdenciárias em que ela se autoenquadrava, sendo o crédito tributário
apurado através dos levantamentos:
- "CB1 - CESTAS BÁSICAS E CARTÕES" - 01/2004 a 12/2007
- "GM1 - PAGTO GUARDA MIRINS" - 01/2004 a 09/2004
- "SE - SC EMPREGADO E MENOR APRENDIZ" - 12/2004 a 11/2008
- "SEI - SC EMPREGADO E MENOR APRENDIZ"- 01/2004 a 12/2007
Informa o Relatório Fiscal - REFISC que a autuada, através do Termo de Intimação
Fiscal - TIF n.° 01, fls. 48 do processo principal, foi intimada a esclarecer por que vinha
declarando em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP e recolhendo as contribuições previdenciárias com isenção
sem ser portadora do Ato Declaratório de Concessão de Isenção.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

Em resposta, foi apresentada a declaração de fls. 111/114 do processo principal, na qual
a autuada alega que há 43 anos vêm sendo cumpridas todas as exigências legais
necessárias para se ter o direito à imunidade tributária, quais sejam:
9.° IV, "c");
(CTN, art. 14,1);
(CTN, art. 14, II);
I - ser de educação ou assistência social (CF, art. 150, VI, "c" e CTN, art.
II - não apresentar fins lucrativos (CTN, art. 150, VI);
III - Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda
IV - aplicar integralmente no país os seus recursos (CTN. Art. 14, II);
V - aplicar seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais
VI - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão (CTN, art. 14, III).
Acrescenta o sujeito passivo que qualquer outra exigência imposta pela legislação
ordinária que não tenha consonância com o rol legal exposto não tem eficácia em face
dos ditames constitucionais e complementares e que vem, através dos anos, requerendo
junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, especificamente, no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, a certificação de entidade de fins
filantrópicos, de acordo com o art. 18 da Lei 8.742/93 e o Decreto 2.536/98, para que
também tenha direito a essa imunidade tributária.
Voltando ao REFISC, consta a informação que a autuada não possui Ato Declaratório
de Concessão de Isenção para o período do procedimento fiscal (01/2004 a 11/2008) e
que apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -CEBAS com
validade para o período de 02/09/2005 a 01/09/2008, renovado para o período de
10/11/2008 a 09/11/2011 pela Resolução n.° 7 do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e Conselho Nacional de Assistência Social.
Na ação fiscal foram analisados: os Livros Diários até o de número 18; arquivos digitais
das folhas de pagamento e lançamentos contábeis; resumos das folhas de pagamento;
Guias da Previdência Social - GPS; estatuto social, atas de assembleia geral e atas das
reuniões de diretoria; plano de contas; comprovante de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT (em 29/10/2008); notas fiscais / faturas de cestas
básicas e cartão alimentação; Termo de Audiência e minuta do Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta - TAC (Procuradoria Regional do Trabalho da 15.a Região);
CEBAS; folhas de pagamento dos guardas mirins e Recibos de Pagamento a
Autônomos - RPA.
Ainda segundo o REFISC, as contribuições lançadas neste AIOP incluem:
- as contribuições devidas sobre as remunerações pagas / creditadas aos segurados
empregados, constantes nas folhas de pagamento, incluindo o 13.° salário, por motivo
de a autuada não possuir o Ato Declaratório de Isenção. Levantamentos "SE" e "SEI";
- as contribuições devidas sobre o salário in natura e cestas básicas / cartão de
alimentação fornecidas aos empregados sem que a autuada estivesse devidamente
inscrita no PAT. Levantamento "CB1";
- as contribuições devidas sobre as remunerações pagas / creditadas aos guardas mirins.
Levantamento "GM1".
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 43/53, na qual, após descrever os objetivos da entidade, discorre
sobre a natureza da contribuição de terceiros, concluindo que tais contribuições não
podem ser entendidas como contribuições do interesse das categorias profissionais ou
econômicas, sendo indiscutível sua natureza como de assistência social, portanto, de
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

Seguridade Social. Para justificar seu raciocínio, evoca o art. 203 da Constituição
Federal - CF, que trata da assistência social, a qual deve ser prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
Apresentando doutrina, conclui que as contribuições destinadas ao conhecido sistema
"S" não possuem outro objetivo que não assistência social, nesse caso, a integração de
interessados no mercado de trabalho.
A seguir, a entidade aborda o tema da isenção das contribuições sociais às entidades
beneficentes trazida pelo art. 195 da CF e, traçando um perfil de seus objetivos inseridos
em seu estatuto social, conclui que os serviços por ela prestados remetem às isenções
previstas no § 7.° do citados art. 195 da CF, alegando cumprir todos os requisitos para a
concessão de isenção das contribuições previdenciárias.
O § 1.° do citado artigo previa a necessidade de requerimento formal ao INSS para que
as entidades pudessem gozar de tal benefício, exceto nos casos em que a entidade
possuísse direito adquirido.
Por direito adquirido, no caso de isenção das contribuições previdenciárias às entidades
beneficentes, entende-se os casos de entidades reconhecidas como de caráter
filantrópico em data anterior ao Decreto-Lei 1.572/77, as quais têm assegurada a
isenção da cota patronal da referida contribuição.
Para corroborar tal convicção, a impugnante transcreve decisões do STJ nas quais,
para entidades constituídas antes da vigência do Decreto-Lei 1.572/77 é reconhecido o
direito adquirido à manutenção da imunidade tributária, concluindo que, por ter sido
constituída em 1963, também goza da isenção por força de direito adquirido.
A fim de reforçar o entendimento jurisprudencial, transcreve o art. 1.° da Lei
3.577/1959:

"Art 1° Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões as entidades de Jins filantrópicos, reconhecidas como de
utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração. "
Informa que foi reconhecida como de utilidade pública municipal em 1972, por meio de
decreto municipal, do qual anexa cópia às fls. 88.
Quanto ao CEBAS, tal documento foi fornecido pelo CNAS à entidade no ano de 1975.
Independentemente de tal concessão, o ato declaratório indispensável à isenção da
contribuição previdenciária de sociedade filantrópica gera efeito ex tunc a contar da data
em que preenchia os requisitos legais. Portanto, no caso em questão, é irrelevante que o
certificado de entidade de fins beneficentes tenha sido concedido antes ou depois da
data em que os supostos débitos foram concentrados, haja vista que a autuada sempre
foi considerada entidade sem fins lucrativos, preenchendo todos os requisitos do art. 55
da Lei 8.212/91.
Ao final, anexando documentos de fls. 54/91, requer que o presente AIOP seja
considerado totalmente insubsistente, não se impondo qualquer pena pecuniária à
autuada.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas para terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

título, aos segurados empregados a seu serviço, no prazo estabelecido na
legislação previdenciária.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
NÃO
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI ORDINÁRIA.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
isenção das contribuições sociais, desde que atendidos, cumulativamente, todos
os requisitos estabelecidos em lei.
Somente estará isenta da quota patronal a empresa que requerer e obtiver o
correspondente Ato Declaratório.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.

Cientificado da referida decisão em 16/07/2010 (fl.110), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 17/08/2010 (fls.120/140), reiterando os termos da impugnação, quanto à
decadência e a sua condição de Entidade Beneficente de Assistência Social.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário".
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

Contudo, não se verificou antecipação do pagamento no presente caso, o que atrai a
incidência do art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial.
O lançamento se perfectibilizou com a ciência pessoal ocorrida em 18/12/2009
(fl.2). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/01/2004 a 30/11/2008.
Assim, não há período abrangido pela decadência.

Imunidade das Entidades Beneficentes de Assistência Social

O ponto nodal do presente processo administrativo fiscal envolve o não
cumprimento pela autuada dos requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, para
usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7° da Constituição Federal de 1988.
De acordo com a Fiscalização, a recorrente apresentou o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), nos termos seguintes:
A entidade apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS n° RCEAS2421/2007-I, com validade para o período 02/09/2005 a 01/09/2008,
renovado para o período de 10/11/2008 a 09/11/2011 pela Resolução n° 7 de
03/02/2009 de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Conselho
Nacional de Assistência Social.
Ainda de acordo com a autoridade fiscal, a entidade não possui Ato Declaratório
de Concessão de Isenção para o período do Procedimento Fiscal 01/2004 a 11/2008. A exigência
do Ato Declaratório está disciplina pelo art. 208 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, cuja redação estava vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores.
A imunidade em tela está prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal, cuja
redação transcrevo abaixo:
"Art. 195. (...)
§7°. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Portanto, da leitura do dispositivo acima transcrito (apesar da menção à isenção, na
verdade, estamos a falar de imunidade), as entidades devem atender às exigências
estabelecidas em lei.
Estas exigências estavam previstas no art. 55, da Lei n° 8.212/91. Vejamos:
"(...)
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

II- seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§ 6oA inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no§ 3odo art. 195 da Constituição.
(...)"

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal assim decidiu quando do
julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE n° 566.622, j. em 18 de dezembro de
2019, disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico DJ-e em 11 de maio de 2020. Confira-se a
transcrição da ementa do referido julgado:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N° 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7°,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI N° 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7°, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei n° 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da Medida Provisória
n° 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema n° 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7°, da CF,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas."
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. "

O STF firmou entendimento no sentido de que: "A lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente da atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7°. Da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observas por elas.". Por sua vez, julgou constitucional o art. 55, II, da Lei
8.212/91, que trata da exigência do registro e Conselho Nacional de Assistência Social.
O mencionado art. 55 da Lei n° 8.212/91 foi revogado pela Lei n°. 12.101/09, no
entanto, no caso dos autos, considerando o período objeto da autuação entre janeiro de 2004 a
dezembro de 2008, a recorrente estava sujeita à Lei n° 8.212/91 e à Lei 8.742/93, que tratava da
competência do Conselho Nacional de Assistência Social para conceder o registro e certificado
de entidade beneficente de assistência social.
Portanto, para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7°. Da Constituição
Federal, necessário o cumprimento do requisito exigido pelo art. 55, II da Lei n° 8.212/91, cuja
constitucionalidade foi declarada pelo STF.
Assim sendo, temos que a recorrente apresentou o certificado de entidade
beneficente de assistência social, tal como estabelece o art. 55, II, da Lei n° 8.212/91, de forma
parcial. A recorrente apresentou o certificado de entidade beneficente de assistência social, tal
como estabelece o art. 55, II, da Lei n° 8.212/91, de forma parcial.
Entretanto, a contribuinte não apresentou o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção para o período do Procedimento Fiscal de 01/2004 a 11/2008, o que constitui
infringência ao art. 55, I, da Lei no 8.212/91.
É certo que o STF já declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/91, estabelecendo a obrigatoriedade de os requisitos para o gozo da imunidade serem
estabelecidos por lei complementar, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. A possibilidade de a lei ordinária regulamentar
questões meramente procedimentais, relacionadas a certificação, fiscalização e controle das
entidades beneficentes de assistência social, restou assentada após o julgamento dos Embargos
de Declaração opostos, sendo que a exigência de CEBAS por lei ordinária foi declarada
constitucional.
Em um primeiro momento, este CARF determinou o sobrestamento de todos os
processos que envolvem a matéria. Contudo, após o julgamento dos Embargos de Declaração,
foi determinado administrativamente o julgamento de todos os processos.
Em razão de não haver ainda o trânsito em julgado da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, entendo que deve ser aplicado ao presente a
obrigatoriedade do Ato Declaratório da Isenção, especialmente por envolver certificação e
controle das entidades beneficentes de assistência social.
Assim sendo, descumprindo um dos requisitos estabelecidos em lei para o gozo
da isenção, não merece reparo o lançamento fiscal.
Auxílio-Alimentação

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

No que pertine às competências remanescentes, restou consignado no relatório
fiscal que a recorrente foi autuada por pagar auxílio-alimentação in natura (cestas básicas e
cartão alimentação) aos segurados empregados, não incluindo-os na base de cálculo da
contribuição previdenciária e sem estar inscrito no PAT, nos termos da Lei n. 6.321/76
É pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o fornecimento do
alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO reGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO
EMPREGADOR. PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ.
Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio- alimentação in natura, quando a empresa não está
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação
in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (grifo nosso)
Também é da jurisprudência daquele Superior Tribunal que a alimentação através
de tickets ou vales, não guardam qualquer diferença para com outra espécie, até mesmo, se pago
o benefício em dinheiro. Abaixo segue o precedente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/88.
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALE- ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
-
PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
O valor concedido pelo empregador a título de vale- alimentação não se sujeita à
contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício é pago
em dinheiro.
A exegese hodierna, consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte, assenta
que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto de tributação.
O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade
da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago em espécie sobre o
vale- transporte do trabalhador, mercê de o benefício ostentar nítido caráter
indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em
10.03.2010, DJe 14.05.2010)
Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipa amente para que o
trabalhador se alimente antes e ir ao rab lho, e não como uma base integrativa do
salário, p rquanto este é decorrente do vínculo laboral do trabalhador com o seu
empregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

É que: (a) "o pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho" (REsp 1.180.562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010); (b) o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pago o benefício de que se cuida em
moeda, não afeta o seu caráter não salarial; (c) 'o Supremo Tribunal Federal, na
assentada de 10.03.2003, em caso análogo (...), concluiu que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já
que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória';
(d) "a remuneração para o trabalho não se confunde com o conceito de salário, seja
direto (em moeda), seja indireto (in natura). Suas causas não são remuneratórias, ou
seja, não representam contraprestações, ainda que em bens ou serviços, do trabalho, por
mútuo consenso das partes. As vantagens atribuídas aos beneficiários, longe de
tipificarem compensações pelo trabalho realizado, são concedidas no interesse e de
acordo com as conveniências do empregador. (... ) Os benefícios do trabalhador, que
não correspondem a contraprestações sinalagmáticas da relação existente entre ele e a
empresa não representam remuneração do trabalho, circunstância que nos reconduz à
proposição, acima formulada, de que não integram a base de cálculo in concreto das
contribuições previdenciárias". (CARRAZZA, Roque Antônio. fls. 2583/2585, e-STJ).
Recurso especial provido.
(REsp 1185685/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2010,
DJe 10/05/2011)

Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando "a dispensa de apresentação
de contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante: 'nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Assim, quanto a este aspecto do lançamento deve ser dado provimento ao recurso
voluntário.
Da Retroatividade da Multa mais Benéfica

A Lei n° 11.941, de 2009, promoveu várias alterações nos modos de cálculo de
multas previdenciárias. No que se refere ao lançamento de ofício em que haja, simultaneamente,
falta de pagamento ou recolhimento e falta ou inexatidão de GFIP, estabeleceu que incidirá
apenas a multa prevista no art. 35 A da Lei n° 8.212, de 1991, que remete ao art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece a multa de 75% sobre o valor da contribuição
devida.
Dessa comparação, nos períodos em que seja mais vantajoso ao contribuinte a
aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa de 75%), não há a multa isolada por
incorreções nas GFIP, pois a legislação inovadora reuniu essa infração com falta de pagamento
ou recolhimento da contribuição.
Por outro lado, nos períodos em que o menor valor da multa seja o resultante da
aplicação dos artigos 35, inc. II, alínea "a", e 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991, há a aplicação
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

das duas multas conjuntamente: a multa vinculada (do art. 35, inc. II, alínea "a") e a multa
isolada (32, § 5°).
Considerando que o encargo dos autos é, materialmente, multa de ofício,
porquanto resultante de uma ação fiscal, vale invocar o posicionamento da CSRF sobre a
matéria, cujo entendimento encontra-se pacificado. Reproduzo, pois, parte do voto condutor do
Acórdão n° 9202-006.028, com cuja fundamentação concordo e assumo como parte das razões
de decidir:
De inicio (sic), cumpre registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de
forma unânime pacificou o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade,
tampouco a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário,
basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, não é aplicável
quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão n° 9202-004.262
(Sessão de 23 de junho de 2016), cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de oficio.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, eis
que esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008, determinava,
para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta de
declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de oficio,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de
1991, respectivamente.
Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), apenas a aplicação do art.35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de
1991, e (b) a multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Considerando que, para a multa por inconsistências em GFIP deve se aplicar o §
5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, sempre que não for mais vantajoso ao contribuinte a
aplicação do art. 35-A da mesma lei, é preciso, para se chegar ao montante adequado da multa,
identificar, a cada período, o valor devido relativo à contribuição não declarada e compará-lo
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.923 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004194/2009-72

com o valor resultante do produto do número de segurados pelo valor previsto no art. 92 da Lei
n° 8.212, de 1991, prevalecendo o menor. É a inteligência do § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991:
Art. 32:
§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor minimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Incluído pela Lei n°
9.528, de 1997).
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
16 a 50
segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100
segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500
segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000
segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000
segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000
segurados
50 x o valor mínimo
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Destarte, o cálculo da penalidade deve ser efetuado pela unidade preparadora no
momento do pagamento, em conformidade com a Portaria PGFN/RFB n° 14 de 04 de dezembro
de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento no sentido de excluir da tributação o levantamento relativo ao pagamento de
alimentação in natura.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital